Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-82.2024.8.11.0005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002565-82.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), GRACIELY DE AQUINO BOGO - CPF: 008.409.641-10 (RECORRIDO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. DECRETO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência consolidada, assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno.

2. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige laudo técnico conclusivo elaborado por profissional habilitado.

3. Decreto municipal superveniente que reconhece a insalubridade possui efeitos prospectivos e não autoriza o pagamento retroativo do adicional.

4. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem remuneratória sem o estrito cumprimento dos requisitos legais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GRACIELY DE AQUINO BOGO contra decisão monocrática que, nos autos do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento e pagamento de adicional de insalubridade.

A decisão agravada deu provimento ao recurso do Município, fundamentando-se na ausência de laudo técnico conclusivo que comprovasse a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho da agravante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Fiscalização Sanitária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:

·

Cerceamento de defesa pela ausência de julgamento colegiado e supressão da oportunidade de sustentação oral;

·

Ofensa ao direito fundamental ao adicional de insalubridade;

·

Existência de precedentes favoráveis em casos análogos;

·

Publicação do Decreto Municipal no 067/2025, que reconheceu a insalubridade de diversas funções.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026